Tribunal: TJMT
Processo: 1029089-52.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 1029089-52.2017.8.11.0041)
Vistos etc.
Trata-se de 02 (dois) Recursos de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. e por Maria do Socorro dos Santos, ambos em virtude da decisão monocrática proferida no ID 45599480.
Ao prolatar a decisão objurgada, o apelo interposto pelo Banco Embargante foi parcialmente provido. De conseguinte, foi reconhecida a validade do Contrato de Empréstimo Consignado n.o 116984396, contratado pela Embargada Maria do Socorro dos Santos, exceto quanto ao valor do troco do refinanciamento, no importe de R$ 397,16 (trezentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), por falta de provas da transferência desse numerário para a conta da consumidora.
Na sequência, foi determinada a retificação do valor da dívida.
Isto é, sobre o montante comprovadamente contratado, de R$ 6.511,94 (seis mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos), foi determinada a incidência dos juros remuneratórios contratados que, segundo o pacto, é de 1,85% ao mês e 24,60% ao ano, calculados desde a assinatura do pacto (11/11/2016), parcelados em 72 (setenta e duas) vezes, mantido o período de vencimento contratado: 08/01/2017 e a última em 08/11/2022.
No mais, deliberou-se que, havendo saldo credor, este deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e utilizado para compensar parcelas vincendas.
O Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. alega que a decisão embargada incorreu em obscuridade.
Aduz que, inobstante mantida parte da operação bancária, a taxa dos juros remuneratórios correta deve corresponder à taxa de juros do C.E.T. - Custo Efetivo Total, que foi de 2,19% ao mês e 29,69% ao ano, e não dos juros remuneratórios compostos de 1,85% ao mês e 24,60% ao ano.
Forte nesse argumento, o Embargante pugnou para que seja respeitada a taxa contratada.
Por outro lado, Maria do Socorro dos Santos pretende a nulidade do julgado, ao argumento de que incorreu em decisão surpresa, “uma vez que contrasta com inúmeras decisões do STJ” no sentido de que, por ser analfabeta, é imprescindível da prova de que houve a outorga de poderes por instrumento público para a pessoa que assinou o contrato a rogo.
Afirma que a matéria não é pacificada no âmbito do Tribunal de Justiça, o que impede de julgar o apelo isoladamente.
Aduz que a demanda é de natureza constitutiva, e não revisional, gerando óbice na modificação de suas cláusulas, em especial quanto a reconhecimento de validade de parte da operação, como se deu no julgado atacado.
Sustenta que os autos não há provas de que a operação foi, de fato, contratada, tampouco que o Banco Embargado renegociou dívida pretérita.
Com base nesses argumentos, a Embargante pugnou pela anulação da decisão e, caso não seja acolhida tal pretensão, que seja agregado efeito modificativo para o fim de negar provimento ao apelo do Banco, mantendo-se incólume a sentença.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 47849476.
Eis a síntese do relatório. Fundamento.
DECIDO.
Do cotejo das ilações de ambos os Embargantes com a decisão monocrática invectivada, não há o que ser complementado à luz do art. 1.022 do CPC.
Em verdade, está nítido o inconformismo das partes com o resultado do julgamento, haja vista que a pretensão de ambos é rediscutir matéria já decidida, ou seja, o que é vedado fazê-lo pela via eleita.
É cediço que os Declaratórios, conforme palavras do Min. Marco Aurélio do E. STF: "não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal" (in STF-2a Turma, A.I. 163.047-5-PR-AGRG-EDCL, j. 18.12.95, v.u., DJU 8.3.96, p. 6.223. In Theotônio Negrão. Código de Processo Civil e Legislação em vigor, 35a ed., São Paulo: Saraiva, p. 592, 2003).
- Dos Embargos opostos por Maria do Socorro dos Santos:
A Embargante alega que ajuizou a demanda, de natureza declaratória, afirmando que não sabe ler e escrever, e que desconhece o Contrato de Empréstimo Consignado n.o 116984396, firmado em 11/11/2016, no valor de R$ 6.909,10 (seis mil, novecentos e nove reais e dez centavos), parcelados em 72 vezes de R$ 203,40 (duzentos e três reais e quarenta centavos), vencendo a primeira em 08/01/2017 e a última em 08/11/2022, com previsão de desconto diretamente no seu benefício previdenciário.
Afirma que, para validar tal operação, era imprescindível a outorga de procuração por instrumento público, o que não ocorreu na espécie; por isso, tem direito à nulidade do contrato, à repetição dos valores consignados indevidamente e de ser reparadas pelos danos morais que alega ter sofrido.
No tocante ao julgamento monocrático, convém anotar que este feito é similar a outras incontáveis demandas propostas por pessoas idosas, algumas indígenas, semi ou sem alfabetização, que, embora tenham se beneficiado do valor previsto no contrato (ou parte deles), procuram a tutela do Estado-Juiz sob o exclusivo fundamento de que o contrato é nulo porque, para validar a assinatura a rogo, é imprescindível da procuração outorgada por instrumento público.
Foi dito na decisão atacada que a 1a e 2.a Câmaras Cíveis deste Sodalício têm entendimento consolidado no sentido de que, em caso de pessoa analfabeta, embora o contrato bancário não esteja acompanhado de procuração por instrumento público, é válido se ficar demonstrado que a parte foi beneficiada com o crédito descrito na operação bancária questionada.
O julgado deixa claro que o analfabetismo, por si só, não é motivo suficiente para invalidar o negócio jurídico, e que a análise da existência ou não do vício de consentimento, a constatação se o consumidor tinha ou não ciência dos termos do contrato, não pode simplesmente se resumir ao fato de que é analfabeto e não outorgou instrumento público para terceiro representá-lo. É necessário, antes de tudo, verificar se a Instituição Bancária cumpriu sua parte na obrigação e concedeu o crédito na forma contratada.
Ora, tratando-se de tema já pacificado nesta Câmara, ao contrário do alegado pela Embargante, é possível o seu julgamento monocrática, conforme exegese do Verbete 568 do STJ, segundo o qual: “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016).
Portanto, não é necessário que o assunto seja pacificado em nível nacional, como afirma a Embargante. É preciso que a Câmara julgadora esteja afinada na mesma linha de raciocínio, hipótese concreta para os casos destes autos.
Ademais, não há falar em decisão surpresa o fato de que esta Relatora ter validado parte do contrato porque, pelo conjunto fático-probatório, está comprovado que a Embargante se beneficiou parcialmente com o contrato. Isso não significa revisão contratual, mas a consequência lógica das provas produzidas pelas partes.
A propósito, confira-se o julgado abaixo:
1. "A aplicação do princípio da não surpresa não impõe [...] ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure." (STJ, AgInt no AREsp 978.277/MG, Rel. Ministra Maria Isabel GalottiI, Quarta Turma, j. 15/03/2018).
Volvendo ao caso concreto, ao contrário do alegado pela Embargante, há provas concretas de que a operação bancária questionada se trata de refinanciamento de dívida bancária contraída pela Embargante com o próprio Banco Embargado.
O Embargado comprovou, em sua peça de defesa, que a Embargante já havia contratado o Empréstimo no 116792683, no importe de R$ 6.511,94 (seis mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos) e resolveu refinanciá-lo por meio do Contrato de Empréstimo Consignado n.o 116984396.
Por outro lado, os autos não contêm evidências firmes de que o saldo restante, no valor de R$ 397,16 (trezentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), correspondentes ao troco pelo refinanciamento, foi transferido para a Conta Poupança n.o 00622361-0, Agência da Caixa Econômica Federal (código 104) n.o 1142, em nome da própria Apelante.
Por esse motivo, o Contrato de Empréstimo Consignado n.o 116984396 foi declarado válido, exceto quanto ao valor do troco do refinanciamento, no importe de R$ 397,16 (trezentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), o que deu causa à sua exclusão do valor da dívida, seguido da nova apuração do montante correto, respeitados todos os encargos contratados, em especial a taxa de juros remuneratórios, cujo assunto será analisado logo adiante.
Feitas essas considerações, rejeito os Aclaratórios opostos por Maria do Socorro dos Santos.
- Dos Embargos opostos pelo Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A:
Obscura é a decisão incompreensível, inteligível, o que não é o caso dos autos.
Foi dito no julgado que, a partir do substrato fático-probatório, o Contrato n.o 116984396 merecia adequação, a fim de excluir do montante do troco do refinanciamento, no valor de R$ 397,16 (trezentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), à míngua de prova da transferência para a conta da contratante, remanescendo o valor correto no importe principal de R$ 6.511,94 (seis mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos).
E mais. Esta Relatora deixou claro que devem incidir os encargos contratados, ou seja, os juros remuneratórios expressamente previstos na operação bancária, que foram de 1,85% ao mês e 24,60% ao ano, calculados desde a assinatura do pacto, ocorrida em 11/11/2016, parcelados em 72 (setenta e duas) vezes, respeitado o período de vencimento contratado: 08/01/2017 e a última em 08/11/2022.
Pelo que se vê, o Banco Embargante não compreende a diferença entre taxa de juros remuneratórios e o C.E.T. - Custo Efetivo Total. Este corresponde ao valor integral da operação bancária, que inclui todos os encargos e despesas cobrados pelas instituições financeiras.
Os juros remuneratórios, portanto, são apenas a parte desse valor total – que ainda inclui impostos, seguros, taxas administrativas e outras obrigações contratuais – que é chamado pelo Banco Central e pelo mercado financeiro de Custo Efetivo Total.
Portanto, não há o que ser aclarado na decisão objurgada se foi determinada a retificação do cálculo da dívida, mediante os juros remuneratórios contratados, respeitados o prazo e todos os demais encargos, não tendo sido alterada qualquer condição prevista nas cláusulas, mas apenas a exclusão do valor principal não repassado à Embargada.
Posto isso, rejeito ambos os Embargos de Declaração.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora